Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018740-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (ADVOGADO), VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (IMPETRANTE), MATEUS CASTRO PERES - CPF: 069.278.621-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), SEBASTIAO CLEMENTE - CPF: 328.099.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Reiteração de pedido. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
paciente
pela suposta prática dos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (art. 303, § 1o, do CTB; art. 311, § 2o, III, e art. 330 do CP). O juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva, e o paciente foi posteriormente denunciado. A impetração sustenta ausência de reavaliação periódica da custódia e excesso de prazo na segregação cautelar, requerendo a aplicação de medidas alternativas à prisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se é cabível o conhecimento do habeas corpus diante da reiteração de pedido já apreciado anteriormente por esta Câmara, sem demonstração de fato novo relevante; e

(
ii
) averiguar se a manutenção da prisão preventiva, ultrapassados seis meses de custódia, caracteriza excesso de prazo e viola o disposto no art. 316,
parágrafo único
, do CPP, especialmente diante da alegada desnecessidade do
periculum
libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de argumentos já examinados em habeas corpus anterior impede o reexame das teses relativas à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, por configurar litispendência, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 160 do RITJMT.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera,
pois
a segregação cautelar encontra fundamento na gravidade concreta dos fatos e no histórico delitivo do paciente, que responde a outros processos por crimes de mesma natureza, incluindo condenação recente, revelando risco de reiteração delitiva.

5. A ausência de reavaliação da prisão a cada noventa dias não implica automática revogação da medida, conforme jurisprudência do STF na Suspensão de Liminar n. 1.395/SP. Ademais, consta nos autos que o juízo de origem procedeu à reanálise da prisão preventiva em diversas oportunidades, à luz do art. 316,
parágrafo único
, do CPP.

6. A aferição do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos legais, segundo entendimento pacificado do STJ.

7. Encerrada a instrução criminal aguardando a apresentação das alegações finais, incide a Súmula n. 52 do STJ, afastando alegação de excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
A reiteração de habeas corpus sem fato novo relevante impede o conhecimento do pedido.
2
.
A existência de antecedentes e de processos penais em curso autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de noventa dias não enseja revogação automática da custódia, desde que realizadas reanálises posteriores devidamente fundamentadas.
4.
A configuração de excesso de prazo exige verificação da razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 316,
p.u
., e 319; CTB,
arts
. 303, § 1o, 308 e 311, § 2o; CP,
arts
. 298, III, 329 e 330; CPC, art. 485, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula n. 52;
STJ,
AgRg
no HC n. 771.854/ES, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, j. 02.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogad
o

Victor Emanuel Castro Leite
, em favor de
Mateus Castro Peres
, apontando como autoridade coator
a o Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 25 de dezembro de 2024,
no dia seguinte
não
foi
realizada a audiência de custódia em razão de o paciente estar internado na Unidade de Pronto Atendimento aguardando procedimento cirúrgic
o na mão,
contudo
a
prisão foi convertida em
preventiva
,
em razão da suposta prática d
os crimes de
lesão corporal na direção de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e desobediência
(art. 303, § 1°, do Código de Trânsito Brasilei
ro e art.
311, § 2°, III
e

art.
330 do Código Penal
)
, conforme consta no auto de prisão em flagrante n. 1016063-95.2024.8.11.0055.

Constata-se, ainda, que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000026-56.2025.8.11.0055
pela prática dos crimes de
lesão corporal na direção de veículo automotor e desobediência (art. 303, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal)
, estando, atualmente, aguardando a prolação da sentença.

Sustenta
,
o
impetrante
,
que
o paciente
se
encontra preso preventivamente há mais de 166 (cento e sessenta e seis) dias; acrescentando, ainda que no dia 25 de junho
vai
completar 6 (seis) meses de segregação cautelar, “
motivo
pelo qual não se encontra presente o instituto para manutenção da prisão preventiva, qual seja: o periculum
libertatis
”
.

Alega que, até o presente momento, não houve a reavaliação da prisão preventiva acompanhada de decisão devidamente fundamentada, apesar da ocorrência de relevante alteração no estado fático-processual, bem como do expressivo lapso temporal de segregação cautelar, o qual se mostra desproporcional diante da natureza dos crimes supostamente praticados.

Ressalta que “
a gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
”
.

Destaca que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que tem endereço fixo
e ocupação lícita
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão d
o
paciente
, com
a substituição
da segregação
por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura defe
rida
, em def
initiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
292965378
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
299251389
, manifesta-se pelo não conhecimento

d
este habeas corpus
,
“
em razão da reiteração de pedido já integralmente apreciado por esta Colenda Câmara, sem
demonstração de fato novo
ou alteração relevante do quadro fático-processual
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento deste habeas corpus diante da
reiteração de pedido
.

Conforme se extrai do relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do presente habeas corpus,
sob o argumento de que se trata de reiteração de pedido já integralmente apreciado por esta Colenda Câmara, sem a apresentação de fato novo ou qualquer modificação relevante no quadro fático-processual
.

Tal alegação, contudo,
deve ser parcialmente
acolhida.

Isso porque
,
o impetrante reitera duas teses que foram deduzidas nos autos do Habeas Corpus n.
1007073-52.2025.8.11.0000
, impetrado em favor do
paciente, cujo pedido
foi denegado no dia 11 de abril deste ano (ID
280697852
). Assim, à exceção do argumento relativo ao excesso de prazo, verifica-se que
as teses de ausência de fundamentação e aplicação de medidas cautelares alternativas
já foram objetos de análise nesta instância revisora, conforme ementa que transcrevo a seguir:

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente preso em flagrante por lesão corporal na direção de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (art. 303, § 1o, do CTB, e
arts
. 311, § 2o, III, e 330 do CP), após evadir-se da abordagem policial em alta velocidade, colidindo com um idoso e causando-lhe fratura exposta. A impetrante sustenta que não há fundamentos concretos para a prisão cautelar do paciente e requer a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, especialmente no que tange à demonstração do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
; e

(
ii
) estabelecer se a custódia cautelar poderia ser substituída por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da alegada primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, consistente em fuga da autoridade policial em motocicleta adulterada, culminando em grave lesão a idoso.

4. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na existência de outras ações penais em curso por infrações da mesma natureza, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, conforme se infere do Enunciado
Orientativo
n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a custódia preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico delitivo do paciente.

IV. Dispositivos e teses

7. Pedidos improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
"A gravidade concreta da conduta e a existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. A fundamentação
per
relationem
não implica nulidade quando evidencia o
periculum
libertatis
com base em elementos objetivos. Condições pessoais favoráveis do agente não
afastam,
por si sós, a necessidade da medida extrema."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319; CTB,
arts
. 303, § 1o, 308 e 311, § 2o; CP,
arts
. 298, III, 329 e 330.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 6 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Assim, da análise dos dois processos, verifica-se que praticamente todas as teses apresentadas neste habeas corpus reproduzem os mesmos fundamentos, causas de pedir e pedidos já formulados no primeiro, configurando evidente situação de litispendência, o que impõe a extinção do presente feito quanto a essas matérias. Ressalvam-se, contudo, as alegações relativas ao excesso de prazo da prisão preventiva do paciente e à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, as quais serão examinadas a seguir.

Diante disso,
est
a
preliminar deve ser
parcialmente acolhida
, razão pela qual
deixo de examinar as teses relativas ao pedido de aplicação das medidas cautelares alternativas e as de legalidade e necessidade da prisão preventiva da paciente, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
julgando extinto este processo, em relação a tais matérias, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160do RITJMT
.

MÉRITO

No que tange à alegação de excesso de prazo da custódia cautelar,
sustenta o impetrante que o paciente completará seis meses de prisão preventiva, razão pela qual não mais subsistiria o
periculum
libertatis
apto a justificar a manutenção da medida extrema.

No entanto, tal argumentação não merece acolhimento.

Isso porque,
a partir de consulta realizada junto ao sistema
PJe
de 1o Grau,
verificou-se que o paciente responde a outras ações penais, evidenciando um histórico de reiteração delitiva, o que corrobora a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, nos autos do procedimento criminal autuado sob o n.
1000160-98.2023.8.11.0008
(
APSum
)
,
o paciente foi formalmente denunciado
(ID
111989822
),
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 308, caput, e 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no art. 329 do Código Penal, consistentes na participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de exibição e demonstração de manobra perigosa com motocicleta, sem a devida autorização da autoridade competente e sem possuir habilitação legal para dirigir, além do cometimento do crime de resistência à atuação dos agentes públicos. Referidos fatos teriam ocorrido em 16 de janeiro de 2023, revelando comportamento temerário e desrespeitoso frente às normas de trânsito e à atuação estatal.

Ademais, consta que o paciente
foi
condenado (ID
200302204
),
nos autos do processo
n. 1010552-19.2024.8.11.0055
(
APOrd
), em razão de supostos fatos ocorridos em 10 de agosto de 2024, nos quais teria incorrido, novamente, no crime de resistência
(art. 329 do Código Penal), além de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, conduta tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, acerca da manutenção da prisão pr
eventiva
para evitar a reiteração delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
” (STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.854/ES, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6.3.2023,
DJe
de 9.3.2023).

Assim, a existência de tais antecedentes e processos em curso não apenas fragiliza a tese defensiva quanto à desnecessidade da segregação cautelar, como também evidencia a presença concreta do
periculum
libertatis
, na medida em que demonstram a reiteração de comportamentos socialmente reprováveis e ofensivos à coletividade, notadamente em contextos que envolvem o desrespeito à autoridade pública e a colocação da segurança viária em risco.

Além
disso
, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

In
casu
, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1o/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2o, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de
prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Destacamos
.

Por derradeiro,
cumpre registrar que, conforme consulta realizada
a
o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 1000026-56.2025.8.11.0055), já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido pro
lata
da decisão de encerramento da instrução no ID 193807534. Verifica-se que o feito
se encontra
atualmente na fase de alegações finais, aguardando a manifestação do Ministério Público
, atraindo, destarte, a incidência da
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “
encerrada a instrução criminal,
a alegação de constrangimento por excesso de prazo
fica superada
”.

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na col
ocação do paciente em liberdade,
porquanto
“O parágrafo único do art.
316
do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.
No entanto, eventual atraso nessa revisão não
caracteriza,
de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar
.”
(N.U. 1002228-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023 e publicado no DJE de 29.03.2023)
Negritamos

Ademais, a despeito de a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determinar a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o
entendimento de que a inobservância do prazo
nonagesimal
previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade
de manutenção da sua
prisão.

Aliás, diferentemente do que foi alegado nesta impetração,
após
detida

aná
lise
aos autos n. 1000026-56.2025.8.11.0055, foi possível constatar que após a conversão da prisão em flagrante
,
foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar
, assim
, o magistrado, na decisão prolatada em 14 de fevereiro do corrente ano, reavaliou a necessidade da medida cautelar extrema (ID 184132148), concluindo pela manutenção da custódia provisória do paciente; indeferindo, outrossim, o pleito de revogação formulado pela defesa. Posteriormente, em 16 de abril deste ano, o juízo de origem voltou a indeferir novo pedido de liberdade (ID 190946704) e, em decisão mais recente, proferida em 10 de junho do corrente ano (ID197130263), reiterou a manutenção da prisão preventiva.

Logo, é forçoso concluir que a análise da prisão preventiva no interstício de menos de um ano, foi levada a cabo mais de uma vez, cada qual em
consideração

aos
aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/
suspeitos/indiciados
, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados
requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial, deixo de examinar os pedidos que são
mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus n. 1007073-52.2025.8.11.0000
; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto o presente processo
. E,
na parte remanescente
, tenho por improcedente os pleitos deduzidos em favor de
Mateus Castro Peres
,
denegando a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025